Tribunal: TJPA
Processo: 0824506-69.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0824506-69.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME

SEMIABERTO. APENADO SOLTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO (ALTAMIRA). DECLÍNIO PREMATURO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DO CNJ. DEVER DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO DE PROMOVER OS ATOS INICIAIS DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1
.
A competência para a execução da pena, em regra, é do juízo da condenação (
art. 65 da Lei de Execução Penal
). A inexistência de estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto na comarca de origem
não autoriza, por si só, o declínio imediato da competência
, cabendo ao magistrado local dar início ao processo executório. 2. As
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça
(nº 417/2021 e nº 577/2024) disciplinam os atos iniciais da execução, como a intimação do apenado para o início do cumprimento da pena e a realização de audiência admonitória, os quais são de
responsabilidade do juízo da condenação
, ainda que se anteveja a necessidade de cumprimento da pena em outra comarca. 3. O deslocamento da competência para o juízo do local do estabelecimento prisional adequado (Marabá) somente se justifica
após o efetivo início do cumprimento da pena
e a eventual transferência do apenado, ou mediante comprovação de que este já possui vínculo territorial (residência ou trabalho) na comarca de destino, o que não se demonstrou no caso concreto. 4.
Conflito conhecido e julgado improcedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

I.

QUESTÃO

PRELIMINAR: erro material na autuação

Antes de adentrar o mérito, registro que a autuação deste conflito inverteu a qualificação técnica das partes, tratando como "suscitante" o juízo que por primeiro declinou (2ª Vara Criminal de Altamira) e como "suscitado" o juízo que recebeu os autos e discordou (Vara de Execuções Penais de Marabá).

Ressalte-se que, tecnicamente, o ato de suscitar o conflito cabe ao magistrado que discorda da competência que lhe foi atribuída. Contudo, por se tratar de mero erro material que não acarreta prejuízo à compreensão da lide, e em homenagem aos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente), prossigo na análise mantendo a nomenclatura constante na autuação e no parecer da Procuradoria de Justiça.

II.

Caso em exame

A demanda versa sobre Conflito Negativo de Competência, no qual figura como
(suscitante) é Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira
em face do
Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá,
na condição de
(suscitado)
, no âmbito da
execução penal nº 200012175.2024.8.14.0005
, movida contra o condenado
José Filho Rodrigues da Silva
, em regime inicial
semiaberto.

Após o recebimento da guia de execução, o Juízo de Altamira declinou da competência, determinando a remessa dos autos a Marabá. O Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá, por sua vez, suscitou o presente conflito, sustentando que os atos iniciais da execução competem ao juízo da condenação. Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
, no parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e
improcedência
do conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo suscitante
(2ª Vara Criminal de Altamira).

III.

Questões em discussão

A controvérsia submetida a este Tribunal consiste em definir o juízo competente para processar a execução penal de
José Filho Rodrigues da Silva
, condenado ao
regime semiaberto
. O conflito se estabelece entre, de um lado, o
Juízo de Altamira (suscitante)
, que declinou de sua atribuição com esteio em um critério de ordem prática (a inexistência de estabelecimento prisional adequado em sua jurisdição) e, de outro, o
Juízo de Marabá (suscitado)
, que refutou a competência com base em um critério de ordem processual (a ausência de vínculo territorial do apenado - domicílio ou custódia, com sua comarca).

A questão jurídica central, portanto, é determinar se a insuficiência estrutural do foro da condenação constitui causa legal de modificação de competência, sobrepondo-se à regra geral do
art. 65 da Lei de Execução Penal
. Em outros termos, cumpre decidir se o juízo da condenação pode declinar prematuramente de sua atribuição ou se lhe compete, à luz das normativas do
CNJ
, promover os atos executórios iniciais — como a intimação do apenado e a realização de audiência admonitória — antes de qualquer deslocamento do processo, mantendo sua competência até que se configure uma das hipóteses legais de transferência.

IV.

Razões em decidir

1.

A solução da controvérsia repousa na correta aplicação do
art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP)
, segundo o qual estabelece como regra geral a competência da execução da pena. Os autos demonstram que a 2ª Vara Criminal de Altamira recebeu a guia de execução referente ao apenado
José Filho Rodrigues da Silva
, mas entendeu não deter competência para processar a execução em razão (a inexistência de estabelecimento prisional adequado). Tal justificativa, embora pautada em dificuldades práticas, não encontra amparo legal para afastar a competência originária.

2.

Ademais, as
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (nº 417/2021 e a recente Resolução nº 577/2024)
estabeleceram um rito processual claro para o início da execução de apenados em liberdade. A normativa determina que cabe ao juízo da condenação, expedir o mandado de intimação para o início voluntário do cumprimento da pena e realizar a audiência admonitória. Tais atos são pressupostos indeclináveis da execução e devem preceder qualquer deslocamento da competência executória.

3.

Nesses termos, a recusa do Juízo de Marabá (suscitado) mostra-se juridicamente escorreita, pois não se pode impor a uma comarca o ônus de uma execução sem que haja o mínimo vínculo territorial (custódia ou domicílio) do apenado. A declinação do juízo suscitante foi, portanto, prematura. Esta conclusão, aliás, alinha-se integralmente ao parecer do Ministério Público de 2º Grau e aos precedentes pacíficos do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Corte, que reafirmam a competência do juízo da condenação para os atos executórios iniciais.

4.

Dispositivos
e tese

Conheço do presente
Conflito Negativo de Competência
e, no mérito,
julgoo improcedente
, para declarar a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
para iniciar, processar e fiscalizar a execução penal referente ao processo
nº 200012175.2024.8.14.0005.

5.

Tese de julgamento:

A competência para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, tratando-se de apenado solto, permanece com o
juízo da condenação
, mesmo diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado em sua jurisdição. A este incumbe, a aplicabilidade do art.
65 da LEP
e das
Resoluções do CNJ,
promover os atos executórios iniciais (intimação, audiência admonitória). O ato do declínio de competência antes da efetiva custódia do sentenciado em comarca diversa é visto como prematuro.

6.

Dispositivos relevantes:

Art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984); Art. 668 do Código de Processo Penal; Resoluções CNJ nº 417/2021, 474/2022 e nº 577/2024.

7.

Jurisprudências relevantes citadas:
RE 641.320/RS (STF - Repercussão Geral); (STJ - CC 194.003/SP, julgado em 26/04/2023); (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO 8117693420258140000, julgado em 21/10/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram

a

Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade de votos,
em

conhecer do conflito

para, no

mérito,
julgá-lo improcedente,
declarando a

competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na __ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ______________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0824506-69.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 2000121- 75.2025.8.14.0005

SUSCITANTE: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

SUSCITADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
submetido a este Tribunal para definir o juízo competente para processar a execução penal de José Filho Rodrigues da Silva (Processo nº 2000121-75.2024.8.14.0005), condenado ao regime semiaberto, à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

O conflito estabeleceu-se entre, de um lado, o Juízo de Altamira (suscitante na autuação), que declinou de sua atribuição com esteio em um critério de ordem prática (inexistência de estabelecimento prisional adequado), e, de outro lado, o Juízo de Marabá (suscitado na autuação), que refutou a competência com base em um critério de ordem processual (ausência de vínculo territorial do apenado).

A guia de execução foi inicialmente encaminhada ao Juízo de Altamira, que declinou da competência. Recebidos os autos, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá igualmente se declarou incompetente. Em síntese, o Juízo de Marabá sustentou que, à luz do art. 65 da LEP, do art. 668 do CPP e das Resoluções CNJ nº 417/2021, 474/2022 e 577/2024, o início da execução e os atos iniciais (inclusive a intimação prévia e eventual harmonização do regime), competem ao juízo da condenação.

Instada a se manifestar, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, opinou pela improcedência do conflito, concluindo que a competência para dar início à execução penal é do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira e que o deslocamento para outra comarca somente se justificaria após a efetiva custódia do apenado em local diverso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia instaurada diz respeito à definição do juízo competente para processar e fiscalizar a execução penal de
José Filho Rodrigues da Silva
, condenado ao regime inicial semiaberto, de um lado, o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira
, que declinou da competência em razão a critérios práticos: (inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca). De outro lado, o
Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá
, refutou a atribuição com base em critérios processual: (a ausência de domicílio e de custódia do apenado naquela comarca, deflagrando-se o presente conflito).

A questão é saber se a carência estrutural do foro da condenação é causa legal para o deslocamento imediato da competência executória. A resposta, amparada na legislação e na jurisprudência consolidada, é negativa.

A luz da regra matriz está insculpida no
art. 65 da Lei de Execução Penal
, que fixa a competência no juízo da condenação. A ausência de vaga ou de estabelecimento adequado não é, por si só, uma exceção a essa norma. Pelo contrário, tal cenário invoca do magistrado a aplicabilidade da solução criada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 641.320/RS
e cristalizada na
Súmula Vinculante nº 56
, que veda a manutenção do apenado em regime mais gravoso e impõe ao juiz da execução o dever de adotar medidas alternativas, como a prisão domiciliar monitorada. O enunciado, portanto, não legitima o declínio da competência; reafirma o dever do juízo original de solucionar o impasse.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente convergente e repele a tese do declínio prematuro. Em casos idênticos, a Corte pacificou o entendimento de que, tratando-se de apenado solto, a competência para os atos iniciais é, invariavelmente, do juízo da condenação. Recentemente, a Terceira Seção reafirmou:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, em se tratando de sentenciado em regime aberto ou semiaberto que se encontra solto,
a competência para a execução da pena é do Juízo da condenação, o qual poderá deprecar a fiscalização do cumprimento da pena e a realização de audiência admonitória ao Juízo do domicílio do apenado.
”
(STJ - CC 194.003/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 26/04/2023).
(Grifei)

Esse entendimento é reforçado pelas
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça
(nº 417/2021 e suas alterações 474/2022 e 577/2024), que modernizaram o rito da execução. Ao preverem a expedição de mandado de intimação para o início voluntário do cumprimento da pena, as normativas deixam claro que há uma fase processual prévia à custódia, cuja responsabilidade é do juízo que detém a competência originária.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, o entendimento também é igualmente consolidado. Destaca-se que em caso análogo a Seção de Direito Penal decidiu que a competência para os autos inaugurais da execução de apenado solto é do juízo sentenciante, conforme o julgado nº 0811769-34.2025.8.14.0000:

“Estando o apenado solto e ausente início do cumprimento da pena
, permanece competente o juízo sentenciante para dar início à execução penal, mediante audiência admonitória.
A inexistência de unidade prisional compatível na comarca sentenciante não autoriza, por si só, o declínio automático à VEP da capital, exigindo-se justificativa fundamentada após apuração da viabilidade local de cumprimento da pena ou alternativa compatível.”
(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO 8117693420258140000 31169820, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 21/10/2025).
(Grifei)

Em suma, é inequívoco que a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira foi realizada de forma prematura. Cabendo-lhe, antes promover os atos iniciais da execução. Por consequência, denota-se que a recusa do Juízo de Marabá foi juridicamente correta, pois não se pode compeli-lo a assumir uma execução sem que haja o mínimo vínculo fático ou legal para tanto.

Diante de todo o exposto, em plena consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta Corte, bem como o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal,
conheço
do presente Conflito Negativo de Competência, para, no mérito
, julgá-lo improcedente,
declarando a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
para iniciar, processar e fiscalizar a execução de (nº 0824506-69.2025.8.14.0000).

É como voto.

Belém (PA), ___ de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 20/02/2026